Tribunal: TJDFT
Processo: 0738901-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738901-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZUNEIDE SARAIVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Autora, ZUNEIDE SARAIVA, em face da decisão que, em ação de conhecimento, declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de Belém – PA, in verbis: “(...) Cuida-se de ação com pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da má gestão do requerido em face da conta PASEP pertencente à requerente. Consta na inicial que a autora é residente e domiciliada em Belém-PA. É Fato que a regra processual confere ao autor em casos como o ora analisado a possibilidade de ajuizar sua demanda no foro do seu próprio domicílio, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Contudo, em qualquer situação, sempre incumbe ao juiz o controle da legalidade dos atos sob o prisma dos vícios de que podem padecer, dentre os quais a ilicitude decorrente do abuso do direito, que, conforme art. 187 do CC, sempre ocorre quando ultrapassados os limites da finalidade econômica ou social, bem assim aqueles determinados pela boa-fé e pelos bons costumes. Nessa ordem de ideias, tomando-se em consideração a condição do requerido – pessoa jurídica dotada de filiais bem estruturadas em todo o território nacional – é necessário divisar que a simples opção pelo ajuizamento na sede do banco revela o descompasso da escolha com a finalidade social da regra permissiva. Sem dúvida, o fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu a mencionada regra foi facilitar o acesso à Justiça pela oportunidade de aproximar a discussão da demanda ao local mais adequado a tanto, oportunizando a solução mais pronta e eficaz. Ocorre que nesta situação a opção realizada não se afina com a finalidade da Lei, uma vez que o banco obviamente dispõe de filial no domicílio do demandante e o ajuizamento nesta Capital, ao contrário do que possa imaginar, apenas distanciará as partes do magistrado. De outro lado, representa, ainda, quando muito, uma simples escolha pelo recolhimento de custas mais módicas, algo que só escancara o exercício desviado de um direito em desfavor da Administração da Justiça. Com tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca Belém-PA. (...)” A Agravante alega ser competente o foro de Brasília, por ser este o local onde se situa a sede do Banco do Brasil S/A, além de que a competência territorial, que é relativa, não poderia ter sido declarada de ofício pelo juízo de primeiro grau. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico a probabilidade do direito alegado, pois o exequente, na condição de consumidor, tem a prerrogativa de escolher o foro do local onde se situa a sede da instituição bancária executada, para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva (art. 53, III, “a”, do CPC/2015). Acrescenta-se, por se tratar de competência territorial e relativa, esta não pode ser declarada de ofício pelo magistrado (art. 65 do CPC/2015), conforme prevê o enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, sequer houve oportunidade da parte se manifestar antes de proferida a decisão ora agravada, ofendendo-se o princípio do contraditório. Este tem sido o entendimento da 3a Turma Cível do TJDFT, conforme atestam as ementas a seguir transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL PARA JULGAR AÇÕES AJUIZADAS CONTRA O BANCO DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DO PASEP. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito do Juízo competente para o processamento de demanda cuja causa de pedir refere-se ao dano experimentado pelo demandante em razão da suposta ausência de atualização monetária regular das contribuições ao PASEP. 2. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão apta a revelar situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso, é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. 3. O art. 109 da Constituição Federal prevê de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, mas as entidades públicas constituídas sob a forma de sociedade de economia mista não foram incluídas, pelo Texto Constitucional, dentre essas hipóteses. 3.1. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, pois, em caso de ausência de exceção formal dilatória suscitada pela parte interessada ocorrerá o fenômeno da prorrogação, nos moldes da regra prevista no art. 65 do CPC. 3.2. As ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas, no presente caso, pela Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de acordo com o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1352749, 07463650720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSAL CIVIL. PASEP. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revela-se válida o ajuizamento da ação na sede do réu, em consonância com as regras dos artigos 46, caput e 53, III, ambos do Código de Processo Civil, de modo que não cabe ao magistrado declinar, de ofício, da competência territorial, que é relativa. 2. A regra que faculta ao magistrado afastar o foro de competência, em se tratando de consumidor, só é aplicável para os casos em que este é demandado se estiverem presentes situações concretas que lhe tragam prejuízos. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1300990, 07118070920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. 1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil e orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 1259815, 07053558020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à Agravante diante da possibilidade de os autos serem remetidos à Justiça Estadual do Pará, caso não se suspenda os efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender a decisão recorrida. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2021 12:22:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora